Tribunal: STF
Processo: CC 8323
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Justiça do trabalho e justiça federal. FGTS. Recolhimento sobre remunerações pagas a empregados japoneses. Competência da justiça do trabalho. 



    I. Caso em exame



    1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas e o Tribunal Superior do Trabalho, que não conheceu de recurso de revista e remeteu os autos à Justiça Federal, por entender ausente a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação proposta por empresa privada sediada no Japão. A empresa busca anular autos de infração que lhe exigiram recolhimento de FGTS e contribuições sociais relativas a empregados japoneses contratados no Brasil para prestação de serviços no país.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação que discute a exigência de recolhimento de FGTS e contribuições sociais sobre remunerações pagas a empregados estrangeiros contratados no Brasil.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 114, incs. I, VII e IX, da Constituição da República confere à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho, penalidades administrativas impostas por órgãos de fiscalização e outras controvérsias decorrentes dessa relação.



    4. O vínculo entre a empresa demandante e os empregados estrangeiros caracteriza relação de trabalho sujeita à fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações decorrentes, incluindo o recolhimento do FGTS.



    5. A pretensão da empresa envolve a contestação da incidência do FGTS sobre remunerações pagas a empregados contratados no Brasil, o que demanda a análise de aspectos da relação de trabalho, atraindo a competência da Justiça do Trabalho.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a Justiça do Trabalho detém competência para julgar demandas envolvendo penalidades administrativas aplicadas por órgãos de fiscalização das relações de trabalho e recolhimento de FGTS, afastando o caráter tributário dessas contribuições.



    7. O parecer da Procuradoria-Geral da República sustenta que a Justiça do Trabalho é competente para julgar a matéria, citando precedentes do STF que reforçam essa interpretação.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência da Justiça do Trabalho.



    Tese de julgamento: "A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações que discutem a exigência de recolhimento de FGTS e contribuições sociais, quando a controvérsia decorre de relação de trabalho e envolve penalidades administrativas impostas por órgãos fiscalizadores."



    DECISÃO



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, em que figura como suscitante o Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho, que não conheceu de recurso de revista, por reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o Processo nº TST-RR-1686-66.2014.5.11.0014, remetendo o feito à Justiça Federal. Eis o teor da ementa desse julgado:



    “RECURSO DE REVISTA. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA DO FGTS. DÍVIDA ATIVA. A competência da Justiça do Trabalho limita-se às ações oriundas de relação trabalhista, ou relacionadas às penalidades administrativas decorrentes da atuação dos órgãos fiscalizadores de relação de trabalho, além de outras controvérsias decorrentes dessa relação. Não é o caso quando a matéria se refere à relação jurídica estabelecida entre o FGTS e o empregador devedor, em virtude da obrigação de recolhimento da contribuição, por sua natureza estatutária, não contratual. Precedentes do C. STJ e deste c. Tribunal Superior. Recurso de revista não conhecido.” (e-doc. 2, p. 71).



    2. O Juízo suscitante argumentou que a pretensão da empresa autora não se cinge à anulação de notificação para depósito de FGTS e contribuições sociais previstas na Lei Complementar nº 110, de 2001. Além desses questionamentos, contesta “a própria incidência do FGTS sobre as remunerações pagas a empregados japoneses pela empresa sediada no Japão em decorrência de outro contrato laboral firmado naquele país” (e-doc. 2, p. 91). Assim, “no caso dos autos, as diferenças de FGTS reclamadas pelas notificações ora atacadas pressupõem uma análise das relações de trabalho e da natureza das remunerações pagas por outra empresa, como alega a demandante, aos 26 empregados que prestaram serviços no Japão e em relação aos quais recaiu a fiscalização em questão” (e-doc. 2, p. 92). Por fim, invocou o entendimento deste STF no sentido de que as contribuições para o FGTS não ostentam natureza tributária.



    3. O Tribunal Superior do Trabalho, a seu turno, mediante decisão da 6ª Turma, entendeu que, na espécie, discute-se a competência da Justiça laboral para processar e julgar ações de execução fiscal, cujas partes são a Caixa Econômica Federal e sociedade empresária devedora de verba atinente ao FGTS. Dito de forma direta, “a pretensão da empresa, no caso em tela, diz respeito, como ela própria destaca, à declaração de inexistência de obrigação de recolhimento do FGTS e das contribuições, inexistência ‘de vínculo obrigacional com a Caixa Econômica Federal e a Delegacia Regional do Trabalho na Amazonas’” (e-doc. 2, p. 75). Assim, adotou compreensão segundo a qual o art. 114, incs. I e IX, da Constituição da República não imputou à Justiça do Trabalho competência jurisdicional para apreciação dessas pretensões, dado que não se cuida de ações oriundas de relação trabalhista ou penalidades administrativas perpetradas por auditor do trabalho. Portanto, não estaria em questão controvérsia sobre o direito do trabalhador ao FGTS. Evocou, ainda, o enunciado nº 379 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e um conjunto de julgados desta Corte e do próprio TST. 



    4. Com base no que assentado pelo TST, o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Manaus/AM, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.



    5. Determinei a remessa do inteiro teor dos processos e a vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 5). 



    6. Em parecer, o Procurador-Geral da República opinou pelo reconhecimento da Justiça laboral para o julgamento da questão debatida (e-doc. 106). 



    É o relatório.



    Decido.



    7. A questão debatida refere-se à responsabilidade de empresa privada brasileira, com sede no Japão, pelos recolhimentos de contribuições sociais e de depósitos para o FGTS, relacionada a contratos firmados por prazo determinado com empregados japoneses no Brasil, para aqui realizarem a prestação dos serviços (e-doc. 61). 



    8. Na exordial, a empresa demandante pugna pela anulação de autos de infração nos quais, alegadamente, foi-lhe exigido o recolhimento do FGTS e de contribuições sociais atinentes a outros contratos firmados com os empregados japoneses, firmados em seu país de origem, e remunerados pela matriz oriental (e-doc. 2). 



    9. Posto isso, convém compreender a amplitude do espectro da competência carreada à Justiça do Trabalho, notadamente, nos incisos I, VII e IX da Constituição da República, in verbis:



    "Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 



    I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;



    VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;



    IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei."



    10. Sendo inarredável a relação privada de trabalho firmada entre a autora da ação e os trabalhadores estrangeiros, com contrato firmado no Brasil, e tendo sido deduzida pretensão de anulação das penalidades administrativas impostas por eventual descumprimento de verbas decorrentes daquela relação, entendo, com máxima vênia a posições diversas, a competência da Justiça do Trabalho. 



    11. Ainda, considerando que ao juiz é dado examinar a causa nos limites propostos pelas partes (arts. 141 e 492 do CPC), é certo que na petição inicial a parte formula alegações acerca da suficiência dos recolhimentos realizados sem, necessariamente, negar a necessidade de seu recolhimento, mas impugná-lo pela aduzida existência de contratos de trabalho diversos, firmados no Japão.



    12. Sob essa ótica, pois, entendo necessária a percuciência da Justiça especializada para a análise dos contratos de trabalho para apurar as supostas irregularidades previdenciárias e do fundo de garantia. 



    13. É nesse sentido o parecer da PGR, exarado com apoio na jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Verifica-se, portanto, que no conflito de origem, além de questionar as notificações, a requerente questiona a própria incidência do FGTS sobre a remuneração paga a empregados que laboram no exterior. 



    Relativamente à matéria, no julgamento do ARE 709.212-RG/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, qual seja, a controvérsia relativa ao prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados do FGTS. 



    O Ministro Relator destacou que, ‘mesmo anteriormente à Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal já havia afastado a tese do suposto caráter tributário ou previdenciário das contribuições devidas ao Fundo, salientando ser o FGTS um direito de índole social e trabalhista’. 



    Pontuou-se que ‘não apenas ao trabalhador e ao seu sindicato é atribuída a legitimidade para a cobrança judicial dos valores não adimplidos pelos empregadores e tomadores de serviço, mas também à União, por intermédio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ampliando-se, dessa forma, a rede de proteção ao trabalhador’.



    Verifica-se que há uma ampliação dos legitimados para cobrar valores referentes ao depósito do Fundo de Garantia, contudo, não há modificação de foro, a Justiça Trabalhista detém a prerrogativa para processar e julgar ações trabalhistas ajuizadas com o intuito de discutir a incidência ou a ausência dos depósitos do FGTS. 



    Dessarte, os valores depositados a título de FGTS são créditos originários de atividades laborais, que decorrem da relação de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho.



    (...)



    Portanto, firma-se a atribuição da Justiça Especializada Laboral para emitir pronunciamento meritório acerca da pretensão deduzida em Juízo.



    Nesse sentido: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidores públicos contratados, sem a realização de concurso público, antes da vigência da CF de 1988. Inexistência de relação jurídico-administrativa. Caracterização de relação celetista. Competência da Justiça do Trabalho. 3. Fundo de Garantia por tempo de serviço – FGTS. Recolhimento devido, conforme decidido pela Corte no julgamento da ADI nº 3.127/DF. 4. Inexistência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 901.878/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe nº 228, de 12.11.2015)- Grifo nosso. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PENALIDADE ADMINISTRATIVA APLICADA AO EMPREGADOR PELOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, ARE 1.415.511/SP, Rel. Min, Cármen Lúcia, DJe de 3.2.2023)- Grifo nosso. 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Arguição de perda de objeto do recurso extraordinário. Não ocorrência. 4. Mandado de Segurança. Expedição de certidão de regularidade fiscal. Penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 842.122/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe nº 175, de 24.8.2018)- Grifo nosso.” (e-doc. 106; destaques originais e acrescidos).



    14. Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito, para declarar a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a controvérsia em questão, nos termos do art. 114, incs. I, VII e IX, da Constituição da República. 



    15. Comunique-se à 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Amazonas (Processo nº 1002381-69.2018.4.01.3200) e ao Tribunal Superior do Trabalho, encaminhando (Processo nº 0001686-66.2014.8.11.0014) o teor desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator